Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706906-30.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIAZZA DI SPAGNA APELADO: MARIA CRISTINA DE CERQUEIRA VEIGA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIAZZA DI SPAGNA contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, III c/c 485, VI, ambos do Código de Processo Civil (ID 51837264). Em 15/12/2023, foi publicado acórdão que deu provimento à apelação para determinar o prosseguimento do feito na origem (ID 54218849). O apelante CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIAZZA DI SPAGNA informa que as pares celebraram acordo extrajudicial (ID 55116080). Pede a homologação do acordo. Intimada para se manifestar sobre o referido acordo (ID 56142559), a apelada permaneceu inerte. Posteriormente, sobre a ausência de manifestação da alegada, o apelante informou que tem não tem interesse na homologação do acordo; pede que o feito retorne a origem para que seja homologado por sentença. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é possível a homologação de acordo firmado entre as partes, mesmo após a prolação da sentença ou do julgamento da apelação. A celebração de transação, bem como sua submissão à homologação judicial, pode ocorrer a qualquer tempo, ainda que já tenha se operado o trânsito em julgado. (STJ, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, RE 1267525/DF, j. 20/10/2015, Dje 29/10/2015). Portanto, não é necessário que os autos retornem à origem para homologação do acordo. Nos termos do artigo 932, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia deve se referir a direitos que admitem autocomposição; o termo deve estar assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma dos artigos 840 e 841 do Código Civil. É o caso. Ademais, apesar de, mesmo após devidamente intimada para se manifestar sobre o acordo, a apelada não ter se manifestado (ID 56142559), consta no referido acordo sua assinatura. HOMOLOGO o acordo de ID 55116089 e julgou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT. Honorários devem ser pagos na forma acordada. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator